Tribunal: STF
Processo: ARE 1528432
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ANO. PRETENSÃO DE CERTIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE MATRÍCULA NA UNIVERSIDADE. CURSO ÚNICO. NECESSIDADE DE CONCLUSÃO SIMULTÂNEA DA HABILITAÇÃO TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CERTIFICAÇÕES INDEPENDENTES. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de rito comum ajuizada em face do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE e da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, julgou improcedente a pretensão autoral de expedição do Certificado de Conclusão do Ensino Médio pelo IFPE a fim de poder realizar sua matrícula no Curso de Medicina da UFPE. Condenou, ainda, o autor em honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade, em razão da gratuidade judicial.



    2. O autor, ora apelante, aluno do 4º ano do Curso Integrado em Informática do IFCE, ajuizou a ação objetivando compelir: (a) o IFCE a fornecer-lhe o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, argumentando que foi aprovado no SISU 2021.1 para o Curso de Medicina da UFPE e já cumprira toda a carga horária das disciplinas referentes ao Ensino Médio, restando apenas as referentes ao grau técnico; (b) a UFPE a não obstar a sua matrícula no curso pretendido.



    3. A sentença julgou improcedente o pedido, ao entendimento de que o autor não preenche requisito fundamental para a matrícula e ingresso na universidade, pois não concluiu o ensino médio na modalidade pela qual fez opção (ensino técnico integrado ao ensino médio), não sendo possível cindir o curso e as cadeiras, a fim de considerar que ele concluiu o ensino médio, por não haver permissão legal para realizar o desmembramento artificial buscado. Registrou, também, que se mostra ainda mais inviável a flexibilização pretendida pelo autor, "uma vez que este sequer se encontra em vias de concluir o curso, pelo contrário, o histórico escolar do autor demonstra que há reprovação nas últimas cadeiras inscritas e matrícula trancada, com mais seis cadeiras ainda não cursadas".



    4. A Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 9.394/96) prevê, no art. 36-B, que a educação profissional técnica de nível médio poderá ser desenvolvida de forma "articulada com o ensino médio" ou de forma "subsequente" (em cursos destinados a quem já tenha concluído o ensino médio). E dispõe, no art. 36-C, que a educação profissional técnica de nível médio articulada, será desenvolvida de forma: "I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; II - concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, e podendo ocorrer: a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado."



    5. O Parecer CNE/CEB nº 39/2004 do Conselho Nacional de Educação, que trata da aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio, dispõe expressamente sobre a impossibilidade de certificação da conclusão do ensino médio ao aluno do curso integrado que não concluiu simultaneamente a habilitação técnica de nível médio, por se tratar um curso único, realizado de forma integrada e interdependente, não se tratando de dois cursos em um, com certificações independentes.



    6. No caso, tratando-se de curso técnico realizado na forma integrada, não há como prosperar a pretensão autoral de uma certificação "independente" de conclusão do ensino médio.



    7. Apelação improvida. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando os honorários sucumbenciais majorados em um ponto percentual, mantida a suspensão da exigibilidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, "caput", e 208, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente